Tribunal: TJDFT
Processo: 0756494-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0756494-95.2025.8.07.0000 DESPACHO Os autos vieram conclusos em substituição regimental (id. 79930310). Todavia, a competência da relatoria eventual restringe-se ao exame de medidas urgentes, consoante norma regimental, arts. 82, § 2o e 90 do RITJDFT. Vejamos: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. (Grifado) [...] Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. (Grifado) Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. No caso, o agravo de instrumento foi recepcionado no plantão judiciário, com a análise e indeferimento do pedido liminar pelo eminente Desembargador Plantonista (id. 79824547). Logo, estando o recurso apto a pronunciamento de mérito e não havendo fato novo, não cabe à Relatoria eventual reapreciar o pedido liminar já examinado e indeferido. Ante o exposto, nada há a prover por esta Relatoria eventual. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual